Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA MODALIDADE "COM PROVENTOS INTEGRAIS". POSSIBILIDADE. SÍNDROME PARKINSONIANA. MODALIDADE PARALISIA SUPRA NUCLEAR PROGRESSIVA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presene hipótese consiste em examinar se o recorrido, em razão do acometimento por síndrome parkinsoniana, na modalidade paralisia supra nuclear progressiva, tem legítima pretensão à isenção do imposto de renda e à restituição dos valores pagos desde o diagnóstico da aludida enfermidade. 1.1. É necessário avaliar também se a aposentadoria por invalidez anteriormente recebida pelo autor, na modalidade de proventos proporcionais, deve ser alterada para a modalidade "com proventos integrais".
2. A isenção do imposto de renda, pretendida pelo demandante, tem fundamento na regra prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988, que inclui as “paralisias irreversíveis e incapacitantes” como hipótese de isenção. 2.1. A esse respeito o laudo pericial foi conclusivo a respeito do enquadramento da doença em questão na aludida hipótese. 2.2. Ademais, nos termos do enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".
3. No caso em análise, além dos relatórios médicos juntados pelo demandante, foi produzida prova pericial, por meio da qual restou comprovado que o de cujus era portador de paralisia irreversível e incapacitante, razão pela qual deve ser considerada legítima a pretensão de isenção do desconto compulsório do valor relativo ao imposto de renda do montante de seus proventos de aposentadoria.
4. Constatada a ocorrência do transcurso do prazo prescricional o Juízo singular considerou corretamente que o termo inicial da restituição dos valores pagos relativos ao imposto de renda deve ser o dia 8 de setembro de 2017.
5. A regra prevista no art. 18, § 9o, da Lei Complementar no 769/2008, estabelece que o servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de contribuição, se acometido por uma das enfermidades previstas no § 5o, do mesmo artigo, deve passar a receber proventos integrais. 5.1. No caso, deve ser promovida a conversão, para a modalidade de aposentadoria "com proventos integrais" a partir do dia 22 de outubro de 2021, nos termos estabelecidos pela sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.